Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710088-33.2018.8.07.0009 APELANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA APELADO: FABIANA TEIXEIRA DE ARAUJO, ROBERTO GOMES PEREIRA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, CONAG CONSELHO ADMINISTRATIVO E PARTICIPATIVO DO GUARA, LUCIENE FERREIRA BEZERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Advogada Kelly Oliveira de Araújo solicita o descadastramento do seu nome, sob o argumento de que “não é procuradora da LUPPHA Construções Ltda., desde agosto de 2019, tendo peticionado em 09 de dezembro de 2019 com a informação da renúncia do mandato, por meio do documento de ID 36183650”. Verifico que há nos autos prova da notificação da renúncia (Id. 36183651) e a intimação da mandante via DJe (Id. 36183655) e pessoal (Id. 36183674) para sanar a irregularidade de representação. Embora o AR tenha sido devolvido com a informação “mudou-se”, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil Ora, a ora Apelada foi regularmente citada por AR no endereço declinado na inicial, em 15.3.2019 (Id. 36183565). No entanto, por ocasião da intimação para regularizar a representação, não foi encontrada no endereço (Id. 36183673 e Id. 36183675), com a informação de que se mudou sem a devida comunicação ao Juízo, logo, deve ser considerada intimada, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. Não tendo a referida parte cumprido com o seu dever legal de comunicar ao juízo a mudança de domicílio, temporária ou definitiva, também deve arcar no presente recurso com os ônus processuais previstos em lei. Ante o exposto, considero válida a intimação da apelada Luppha Construções Ltda. para suprir a irregularidade de representação e, por conseguinte, da intimação da r. sentença, cujo prazo deve ser contado a partir da data da publicação do comando judicial no DJe, consoante a regra do art. 346 do CPC. Por conseguinte, exclua-se o nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo dos registros deste processo. Por fim, mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora